Tribunal: STF
Processo: RHC 213861
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 4. Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados. Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Habitualidade delitiva reconhecida pelas instâncias anteriores. 5. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido.